Tribunal: TCU
Processo: 036.506/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12230/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.506/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alice Yoshie Azuma (CPF XXX.195.788-XX); Beatriz de Oliveira Mercuri (CPF XXX.884.718-XX); Elza Maria Aiko Tajiri Kuninari (CPF XXX.397.068-XX); Heleni Baltazar de Souza e Silva (CPF XXX.904.178-XX); Izilda Pereira de Camargo (CPF XXX.412.898-XX); Laura Aparecida de Oliveira (CPF XXX.859.978-XX); Márcia Donata de Souza Câmara (CPF XXX.071.896-XX); Telma Aparecida Ferreira Neves (CPF XXX.303.238-XX); Vanda Maria da Silva dos Santos (CPF XXX.203.398-XX) e Walmir dos Santos (CPF XXX.445.658-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.